Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-92.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000064-92.2022.8.11.9005.
Impetrante: UNIÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA.
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
A impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão apreendido, marca/modelo SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828 (V2). O referido veículo foi apreendido, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1011436-12.2021.8.22.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora de 68 (sessenta e oito) dias para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
A impetrante é proprietária do caminhão apreendido, SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828 (V2).
Consta dos autos que o veículo foi parado na fiscalização quando estava trafegando no km 012 da BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi identificado que o veículo do tipo caminhão-trator, marca/modelo Scania/R450 A6x2, cor branca e placa QTY7D82 (denominado V1) o qual tracionava o veículo Sr/Randon SR CA, cor preta e placa QTY2A54 (denominado V2) ficando recolhidos no Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças – MT.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1011436-12.2021.8.22.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:
“percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 62964494) a liberação do único meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica a vida financeira sua e de sua família. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional.”
In casu análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Mandado de Segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.
Destaco que a diferença entre estes autos e o mandamus supracitado, é que naquele houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo.
A despeito de existir o pedido de restituição do veículo, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 68 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 14/02/2022 (ID 75863983), estando concluso para análise desde então, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.
Os registros processuais revelam, também, que o Juízo Especial Criminal Monocrático não emitiu Decisão Judicial, a respeito de tais atos processuais praticados pelas partes interessadas (pedido de restituição veicular). Também não prestou qualquer informação a este Relator a respeito de eventual lançamento de decisum no sistema PJE, apesar da solicitação judicial urgente.
Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do conjunto veicular apreendido.
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 75863983, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição do bem a impetrante.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o veículo SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828 (V2), aprendidos no dia 25/11/2021, conforme Termo Circunstanciado de no 1011436-12.2021.8.22.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS A SUA PROPRIETÁRIA, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIA.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator